Tribunal: TJES
Processo: 5002703-19.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2021-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002703-19.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JOSE BRAVO
AGRAVADO: MUNICIPIO DE COLATINA
RELATOR(A
):FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5002703-19.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
JOSÉ BRAVO

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE COLATINA

RELATOR: DESEMBARGADOR
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo
de instrumento interposto
por
JOSÉ BRAVO contra a decisão
(fl. 63/65)
proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública de Colatina, Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública de Colatina, que, nos autos dos embargos à execução opostos pelo agravante contra o MUNICÍPIO DE COLATINA, indeferiu o pedido
liminar de liberação do veículo CHEVROLET/ONIX – PLACA QRH1G01 CHASSI Nº 9BGKL48U0KB2171136, DE COR PRATA, de sua propriedade.

Sustenta (1) o MUNICÍPIO DE COLATINA lhe move execução fiscal e houve a penhora de seu veículo; (2) opôs os embargos à execução alegando que o automóvel é impenhorável pois é representante comercial e necessita do veículo para realizar a visita de seus clientes nos Estado do Espírito Santo e de Minas Gerais; (3) na decisão recorrida o MM. Juiz de Direito consignou que o agravante possui 2 (dois) automóveis, o que não é verdade porque já alienou um no ano de 2009; (4) mesmo tendo opostos embargos de declaração, estes não foram acolhidos ao fundamento de que o veículo não é essencial para o desempenho de sua profissão; (5) os documentos que instruem os embargos à execução comprovam que alienou um dos veículos em 2009, ainda que não tendo sido transferido pelo comprador; (6) não pode exercer sua profissão sem o uso do automóvel; e (7) necessidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso para liberação do veículo CHEVROLET/ONIX – PLACA QRH1G01 CHASSI Nº 9BGKL48U0KB2171136 DE COR PRATA de sua propriedade e, ao final, o seu provimento para reformar a decisão recorrida.

Decisão indeferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Contrarrazões apresentadas pelo MUNICÍPIO DE COLATINA requerendo o desprovimento do recurso alegando (1) que o agravante possuía 2 (dois) automóveis e que loco após ser citado vendeu um dos veículos e que agora alega que o outro veículo é bem impenhorável; e (2) como o agravante é representante comercial o veículo não é considerando bem impenhorável à luz da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO

PEDIDO DE VISTA

Eminentes Pares, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a tese de impenhorabilidade do veículo do agravante e manteve a constrição em favor do agravado.

O eminente e culto Relator, Desembargador Fabio Clem de Oliveira, negou provimento ao presente recurso, todavia, em sentido diametralmente oposto, a não menos eminente e culta Desembargadora Janete Vargas Simões deu provimento ao agravo de instrumento.

Após analisar detidamente todo o processo, alcancei a mesma conclusão da eminente Desembargadora Janete Vargas Simões.

Segundo o artigo 833, inciso V, do Código de Processo Civil, são impenhoráveis os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado.

No presente caso, entendo que o agravante demonstrou que o veículo penhorado é imprescindível para o desempenho do seu trabalho de vendedor externo de empresa alimentícia, conforme documentação apresentada no ID 780670.

Ademais, também não vislumbro a existência de fraude à execução pelo simples fato do agravante ter alienado o veículo que possuía para adquirir o automóvel agora penhorado.

Sob os argumentos acima expostos, pedindo vênia ao eminente e culto Relator, Desembargador Fabio Clem de Oliveira,
ACOMPANHO A DIVERGÊNCIA
inaugurada pela não menos eminente e culta Desembargadora Janete Vargas Simões, a fim de
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao presente recurso de agravo de instrumento e
REFORMAR
a r. decisão objurgada.

É como voto.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5002703-19.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
JOSÉ BRAVO

AGRAVADO: MUNICIPIO DE COLATINA

RELATOR: DESEMBARGADOR
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.

A alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à execução:
I - quando sobre o bem pender ação fundada em direito real ou com pretensão reipersecutória, desde que a pendência do processo tenha sido averbada no respectivo registro público, se houver; II - quando tiver sido averbada, no registro do bem, a pendência do processo de execução, na forma do art. 828; III - quando tiver sido averbado, no registro do bem, hipoteca judiciária ou outro ato de constrição judicial originário do processo onde foi arguida a fraude; IV - quando, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência;
e
V - nos demais casos expressos em lei
(CPC/2015, art. 792, Incisos I, II, III, IV e V).

E a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 290, ao qual está vinculado o Recurso Especial Repetitivo 1.141.990/PR, firmou o entendimento de que "a alienação efetivada antes da entrada em vigor da LC n.º 118/2005 (09.06.2005) presumia-se em fraude à execução se o negócio jurídico sucedesse a citação válida do devedor; posteriormente à 09.06.2005, consideram-se fraudulentas as alienações efetuadas pelo devedor fiscal após a inscrição do crédito tributário na dívida ativa"

“
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO FISCAL. ALIENAÇÃO DE BEM POSTERIOR À CITAÇÃO DO DEVEDOR. INEXISTÊNCIA DE REGISTRO NO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - DETRAN. INEFICÁCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. ARTIGO 185 DO CTN, COM A REDAÇÃO DADA PELA LC N.º 118/2005. SÚMULA 375/STJ. INAPLICABILIDADE.

1. A lei especial prevalece sobre a lei geral (lex specialis derrogat lex generalis), por isso que a Súmula n.º 375 do Egrégio STJ não se aplica às execuções fiscais.

2. O artigo 185, do Código Tributário Nacional - CTN, assentando a presunção de fraude à execução, na sua redação primitiva, dispunha que: "Art. 185. Presume-se fraudulenta a alienação ou oneração de bens ou rendas, ou seu começo, por sujeito passivo em débito para com a Fazenda Pública por crédito tributário regularmente inscrito como dívida ativa em fase de execução. Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica na hipótese de terem sido reservados pelo devedor bens ou rendas suficientes ao total pagamento da dívida em fase de execução." 3. A Lei Complementar n.º 118, de 9 de fevereiro de 2005, alterou o artigo 185, do CTN, que passou a ostentar o seguinte teor: "Art. 185. Presume-se fraudulenta a alienação ou oneração de bens ou rendas, ou seu começo, por sujeito passivo em débito para com a Fazenda Pública, por crédito tributário regularmente inscrito como dívida ativa.

Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica na hipótese de terem sido reservados, pelo devedor, bens ou rendas suficientes ao total pagamento da dívida inscrita."

4. Consectariamente, a alienação efetivada antes da entrada em vigor da LC n.º 118/2005 (09.06.2005) presumia-se em fraude à execução se o negócio jurídico sucedesse a citação válida do devedor; posteriormente à 09.06.2005, consideram-se fraudulentas as alienações efetuadas pelo devedor fiscal após a inscrição do crédito tributário na dívida ativa.

5. A diferença de tratamento entre a fraude civil e a fraude fiscal justifica-se pelo fato de que, na primeira hipótese, afronta-se interesse privado, ao passo que, na segunda, interesse público, porquanto o recolhimento dos tributos serve à satisfação das necessidades coletivas.

6. É que, consoante a doutrina do tema, a fraude de execução, diversamente da fraude contra credores, opera-se in re ipsa, vale dizer, tem caráter absoluto, objetivo, dispensando o concilium fraudis. (FUX, Luiz. O novo processo de execução: o cumprimento da sentença e a execução extrajudicial. 1. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2008, p. 95-96 / DINAMARCO, Cândido Rangel. Execução civil. 7. ed. São Paulo: Malheiros, 2000, p. 278-282 / MACHADO, Hugo de Brito. Curso de direito tributário. 22. ed. São Paulo: Malheiros, 2003, p. 210-211 / AMARO, Luciano. Direito tributário brasileiro. 11. ed. São Paulo: Saraiva, 2005. p. 472-473 / BALEEIRO, Aliomar. Direito Tributário Brasileiro. 10. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1996, p. 604).

7. A jurisprudência hodierna da Corte preconiza referido entendimento consoante se colhe abaixo: “O acórdão embargado, considerando que não é possível aplicar a nova redação do art. 185 do CTN (LC 118/05) à hipótese em apreço (tempus regit actum), respaldou-se na interpretação da redação original desse dispositivo legal adotada pela jurisprudência do STJ”. (EDcl no AgRg no Ag 1.019.882/PR, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 06/10/2009, DJe 14/10/2009) "Ressalva do ponto de vista do relator que tem a seguinte compreensão sobre o tema: [...] b) Na redação atual do art. 185 do CTN, exige-se apenas a inscrição em dívida ativa prévia à alienação para caracterizar a presunção relativa de fraude à execução em que incorrem o alienante e o adquirente (regra aplicável às alienações ocorridas após 9.6.2005);”.

(REsp 726.323/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 04/08/2009, DJe 17/08/2009) "Ocorrida a alienação do bem antes da citação do devedor, incabível falar em fraude à execução no regime anterior à nova redação do art. 185 do CTN pela LC 118/2005". (AgRg no Ag 1.048.510/SP, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 19/08/2008, DJe 06/10/2008) ?A jurisprudência do STJ, interpretando o art. 185 do CTN, até o advento da LC 118/2005, pacificou-se, por entendimento da Primeira Seção (EREsp 40.224/SP), no sentido de só ser possível presumir-se em fraude à execução a alienação de bem de devedor já citado em execução fiscal”. (REsp 810.489/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 23/06/2009, DJe 06/08/2009)

8. A inaplicação do art. 185 do CTN implica violação da Cláusula de Reserva de Plenário e enseja reclamação por infringência da Súmula Vinculante n.º 10, verbis: "Viola a cláusula de reserva de plenário (cf, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte."

9. Conclusivamente: (a) a natureza jurídica tributária do crédito conduz a que a simples alienação ou oneração de bens ou rendas, ou seu começo, pelo sujeito passivo por quantia inscrita em dívida ativa, sem a reserva de meios para quitação do débito, gera presunção absoluta (jure et de jure) de fraude à execução (lei especial que se sobrepõe ao regime do direito processual civil); (b) a alienação engendrada até 08.06.2005 exige que tenha havido prévia citação no processo judicial para caracterizar a fraude de execução; se o ato translativo foi praticado a partir de 09.06.2005, data de início da vigência da Lei Complementar n.º 118/2005, basta a efetivação da inscrição em dívida ativa para a configuração da figura da fraude; (c) a fraude de execução prevista no artigo 185 do CTN encerra presunção jure et de jure, conquanto componente do elenco das "garantias do crédito tributário"; (d) a inaplicação do artigo 185 do CTN, dispositivo que não condiciona a ocorrência de fraude a qualquer registro público, importa violação da Cláusula Reserva de Plenário e afronta à Súmula Vinculante n.º 10, do STF.

10. In casu, o negócio jurídico em tela aperfeiçoou-se em 27.10.2005, data posterior à entrada em vigor da LC 118/2005, sendo certo que a inscrição em dívida ativa deu-se anteriormente à revenda do veículo ao recorrido, porquanto, consoante dessume-se dos autos, a citação foi efetuada em data anterior à alienação, restando inequívoca a prova dos autos quanto à ocorrência de fraude à execução fiscal.

11. Recurso especial conhecido e provido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C do CPC e da Resolução STJ n.º 08/2008.

(STJ - REsp 1141990/PR, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/11/2010, DJe 19/11/2010)

No caso, a execução fiscal ajuizada pelo MUNICÍPIO DE COLATINA contra o agravante se iniciou em 16/02/2006 e em 08/12/2009 o agravante celebrou acordo para pagamento do débito fiscal, fato que comprova que desde essa data estava ciente do processo de execução fiscal.

Não obstante, vendeu o veículo Fiat Uno no dia 14/05/2019 e adquiriu o automóvel CHEVROLET/ONIX – PLACA QRH1G01 CHASSI Nº 9BGKL48U0KB2171136 DE COR PRATA, pretendendo sua liberação sob alegação de que se trata de bem impenhorável.

Sucede que segundo entendimento do C. STJ desde a entrada em vigor da LC 118/2005, com a inscrição do débito em dívida ativa, presume-se fraude à execução a venda do automóvel.

No caso, o agravante não comprovou a data da inscrição de seu débito em dívida ativa, não se desincumbindo, portanto, do ônus probatório que lhe competia para possibilitar a verificação da viabilidade de concessão da liminar pleiteada no agravo de instrumento, visando a liberação do automóvel da constrição judicial.

Esclareça-se, a propósito, que a jurisprudência do STJ proclama o entendimento de que "a menos que o automóvel seja a própria ferramenta de trabalho (taxista, transporte escolar ou instrutor de autoescola), ele não poderá ser considerado, de per si, como útil ou necessário ao desempenho profissional, devendo o executado fazer prova dessa 'necessidade' ou 'utilidade'" (STJ - AgInt no AREsp 1182616/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 05/03/2018).

Do mesmo juízo: STJ - AgInt nos EDcl no AREsp 1564639/GO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 11/05/2020, DJe 14/05/2020.

Considerando que o agravante é representante comercial e o veículo CHEVROLET/ONIX – PLACA QRH1G01 CHASSI Nº 9BGKL48U0KB2171136, ano 2019, de cor prata avaliado pela tabela FIPE em R$ 39.790,00 (trinta e nove mil, setecentos e noventa reais), à vista do entendimento jurisprudencial citado o veículo de sua propriedade não pode ser considerado bem impenhorável.

Noutra parte, presente o risco ao resultado útil do processo porque a liberação do automóvel impedirá a sua alienação judicial para satisfação da obrigação tributária.

Por estas razões,
nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

VOTO VENCEDOR

VOTO

(PEDIDO DE VISTA)

E
minentes pares,

Pedi vista dos autos após o voto proferido pelo eminente relator, o Desembargador Fabio Clem de Oliveira, que negou provimento ao agravo de instrumento de José Bravo.

O relator considerou que a execução fiscal foi ajuizada em desfavor do agravante em 16/02/2006 e, em 08/12/2009, foi celebrado acordo para pagamento do débito fiscal, sendo que, em 14/05/2019, a parte vendeu o automóvel Fiat Uno e adquiriu um Chevrolet Onix.

Entendeu que, por se tratar de débito inscrito em dívida ativa, restou presumida a fraude à execução, motivo pelo qual deve ser mantida a constrição judicial sobre bem, mormente porque não pode ser equiparado a ferramenta de trabalho, já que o agravante é representante comercial.

Pois bem.

Segundo o art
. 833, V do CPC, são impenhoráveis
os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado
.

Conforme entendimento Quarta Turma do STJ,
“a menos que o automóvel seja a própria ferramenta de trabalho (taxista, transporte escolar ou instrutor de auto-escola), ele não poderá ser considerado, de per si, como útil ou necessário ao desempenho profissional,
devendo o executado fazer prova dessa 'necessidade' ou 'utilidade'
”
(AgInt no AREsp 1182616/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 05/03/2018). (g. n.)

Como se denota, a Corte uniformizadora estabeleceu que, se o bem não for a própria ferramenta de trabalho, não deverá ser presumida a utilidade e necessidade do veículo ao desempenho profissional, devendo o executado provar essas características.

A orientação da jurisprudência desta Câmara é no mesmo sentido, ou seja, que
“
Constitui ônus do executado comprovar a imprescindibilidade de veículo penhorado para o exercício de sua profissão
”
.

O agravante é vended
or externo de empresa alimentícia, função que possui como requisito a propriedade de veículo automotor para desempenho da função, eis que atende clientes nos estados de Espírito Santo e Minas Gerais, com rotas cumpridas quinzenalmente, como comprovam os documentos contidos no id. 780670.

A necessidade e utilidade do veículo restam, portanto, provadas, sendo que o fato de ter alienado um Fiat Uno para adquirir um Chevrolet Onix não demonstra, por si só, o intuito de fraudar à execução, mormente porque, tratando-se de bens da mesma natureza e utilizado para o mesmo fim, permanece a impenhorabilidade.

Diante do exposto, pedindo vênia ao eminente relator,
divirjo
para
conhecer
e
dar provimento
ao recurso, reformando a decisão para afastar a penhora do veículo Chevrolet Onix, placa QRH1G01, chassi 9BGKL48U0KB2171136, cor prata.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência

EMENTA

EMENTA
:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPENHORABILIDADE. VEÍCULO UTILIZADO NO EXERCÍCIO DO TRABALHO. UTILIDADE E NECESSIDADE COMPROVADAS. VENDEDOR EXTERNO DE EMPRESA ALIMENTÍCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Segundo o art. 833, V do CPC, são impenhoráveis os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado.

2. Conforme entendimento Quarta Turma do STJ,
“a menos que o automóvel seja a própria ferramenta de trabalho (taxista, transporte escolar ou instrutor de auto-escola), ele não poderá ser considerado, de per si, como útil ou necessário ao desempenho profissional,
devendo o executado fazer prova dessa 'necessidade' ou 'utilidade
'
”

(AgInt no AREsp 1182616/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 05/03/2018).

3. O agravante é vendedor externo de empresa alimentícia, função que possui como requisito a propriedade de veículo automotor para desempenho da
ofício
, eis que atende clientes nos estados de Espírito Santo e Minas Gerais, com rotas cumpridas quinzenalmente,
estando provadas, portanto, a
necessidade e a utilidade do veículo.

4. Recurso conhecido e provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, por maioria, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora designada.

Vitória, 06 de julho de 2021.

PRESIDENTE RELATORA DESIGNADA

DECISÃO
Por maioria de votos, dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desª Janete V. Simões, designada relatora para a elaboração do acórdão.